Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-01
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 01/06
Acusados:
Cláudio Henrique Sangar
Planner Corretora de Valores S.A.
Master Corretora de Mercadorias Ltda.
Rodolpho Bertola Júnior
Waldir Vicente do Prado
Ementa:
É vedado às corretoras utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes
deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação
ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim.
Advertência.
É vedado à sociedade corretora realizar operações que caracterizem, sob
qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou
adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos,
ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais
previstas na regulamentação em vigor. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, preliminarmente, indeferir o pedido de
reconsideração da decisão do Colegiado, que rejeitou a proposta de celebração
de Termo de Compromisso apresentada pela Planner Corretora de Valores S.A.
e por Cláudio Henrique Sangar e, no mérito, nos termos do art.11, I e II, da Lei no
6.404/76, propor a aplicação das seguintes penalidades:
i) Pena de advertência para o acusado Waldir Vicente do Prado, por infração
ao art. 3o, I, da Instrução CVM no 355/01;
ii) Pena de advertência para os acusados Rodolpho Bertola Júnior e Master
Corretora de Mercadorias Ltda. , por infração ao art. 13, I, "c", da Instrução
CVM no 387/03; e
iii) Pena de multa individual no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para
a Planner Corretora de Valores S/A e Cláudio Henrique Sangar , por infração
ao art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o advogado Adriano Lisboa, representante do acusados Cláudio Henrique Sangar e Planner
Corretora de Valores S.A.
Presente o procurador federal Leandro Alexandrino Vinhosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Sergio Weguelin e Eli Loria, que presidiu a
sessão.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2008.
1/16

Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Eli Loria
Presidente da Sessão de Julgamento
-----------------------------------
Processo Administrativo Sancionador no 01/2006

Interessados: Planner Corretora de Valores S.A. e outros
Assunto: Exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimentos. Concessão de financiamento a
clientes por parte de corretora de títulos e valores mobiliários.
Diretor-Relator: Marcos Barbosa Pinto

R E L A T Ó R I O
1. Introdução
1.1 Trata-se de processo administrativo que visa apurar e atribuir responsabilidades por infrações ao art. 12, I,
do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655, de 26 de outubro de 1989; ao art. 3o, I, da Instrução CVM no
355, de 1o de agosto de 2001; e ao art. 13, I, "c", da Instrução CVM no 387, de 28 de abril de 2003.
1.2 A abertura do inquérito administrativo foi motivada pelas informações contidas nos seguintes relatórios:
i. Relatório de Auditoria em Associados, elaborado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros e datado de 28
de julho de 2003;1
ii. Relatório de Demanda de Auditoria, elaborado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros e datado de 4 de
junho de 2004;2
iii. Relatório de Auditoria no 56/04, elaborado pela Bolsa de Valores de São Paulo e datado de 7 de julho de
2004;3 e
iv. Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 022/04, elaborado por esta Comissão de Valores Mobiliários e
datado de 4 de novembro de 2004.4
1.3 Ao final de suas investigações, a comissão de inquérito, constituída em 16 de fevereiro de 2006, acusou as
seguintes pessoas:5
i. Waldir Vicente do Prado;
ii. Master – Corretora de Mercadorias Ltda. ("Master");
iii. Rodolpho Bertola Jr.;
iv. Planner Corretora de Valores S.A. ("Planner"); e
v. Cláudio Henrique Sangar.
1.4 Intimados a respeito, todos os acusados apresentaram defesa tempestiva.
1.5 Os itens seguintes individualizam as irregularidades imputadas a cada um dos acusados, seus
fundamentos legais, fatos que as corroboram e as alegações apresentadas nas respectivas defesas.
2. Waldir Vicente do Prado
2/16

2.1 O acusado Waldir Vicente do Prado foi acusado de exercício da atividade de agente autônomo de
investimento sem contrato de distribuição e mediação com qualquer instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, o que representa infração expressa ao art. 3o, I, da Instrução CVM no
355/01.
2.2 Segundo a comissão de inquérito, os seguintes fatos comprovam que Waldir Vicente do Prado infringiu o
art. 3o, I, da Instrução CVM no 355/01:
i. o acusado possui registro de agente autônomo na CVM desde 8 de janeiro de 2004;
ii. foi comprovado o ingresso de recursos de terceiros nas contas mantidas pelo acusado nas corretoras
Master e Bonus-Banval Commodities – Corretora de Mercadorias Ltda. ("Bonus-Banval");6
iii. foi comprovada a remessa de recursos para terceiros a partir das contas mantidas pelo acusado nas
corretoras Master e Bonus-Banval;7
iv. a soma dos valores que ingressaram nas contas que o acusado mantém nas corretoras Master e
Bonus-Banval é incompatível com sua situação patrimonial, conforme declarada em suas fichas
cadastrais;8
v. as fichas cadastrais preenchidas pelo acusado nas corretoras Planner, Bonus-Banval e Fator-Dória
Atherino S.A. CV ("Fator") indicam relação profissional com a corretora Master;9
vi. na ficha cadastral preenchida junto à corretora Bonus-Banval, o acusado declara que atua como agente
autônomo na Corretora Máster;10
vii. no Relatório de Auditoria em Associados, elaborado pela Bolsa de Mercadorias e Futuros e datado de
28 de julho de 2003, essa instituição já havia recomendado que a Master afastasse o acusado de sua
mesa de operações, uma vez que ele não possuía qualquer relação contratual com a corretora;11
viii. em correspondência enviada à CVM, datada de 21 de setembro de 2004, a corretora Fator reconhece
que o acusado trabalha na Master e é o responsável pela transmissão das ordens de sua esposa Maria
Cristiane dos Prazeres do Prado e da empresa RS Administração e Construção Ltda. ("RS");12
ix. a corretora Bonus-Banval reconheceu que o acusado é o responsável pela transmissão de ordens da
RS;13 e
x. não há registro e não foi apresentado qualquer contrato de distribuição e mediação celebrado entre o
acusado e qualquer instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.14
2.3 Intimado para prestar esclarecimentos, o acusado declarou, em 7 de agosto de 2006, que: 15
i. foi cadastrado na Master como cliente e após um período foi convidado por Rodolpho Bertola Jr. para
trabalhar na mesa de operações da Master e estudar a possibilidade de se tornar sócio da corretora, fato
este que não se concretizou;
ii. não atuava como agente autônomo na Master;
iii. não assinou contrato com a corretora, pois opera somente por conta própria;
iv. quando preencheu sua ficha cadastral na Planner e na Fator, não trabalhava no mercado financeiro e
indicou a Master apenas como referência;
v. quando preencheu sua ficha cadastral na Bonus-Banval, indicou a Master também como referência; e
vi. na mesma ocasião, declarou trabalhar como agente autônomo, pois embora não estivesse exercendo
essa atividade naquele momento, atuou nessa condição por mais de 20 anos e sempre se identificou
como tal.
2.4 Intimada para prestar esclarecimentos sobre o mesmo assunto, a Master declarou, em 18 de agosto de
2006, que:16
3/16

i. o acusado operava na corretora para si próprio, como cliente; e
ii. o acusado foi convidado para se tornar sócio da corretora em 2003.
2.5 Especificamente com relação à recomendação da Bolsa de Mercadorias e Futuros de afastar o acusado da
mesa de operações da corretora, a Master se limitou a responder, naquela mesma oportunidade, que:
i. na época em que foi feita a recomendação, o acusado "só tinha relacionamento com a BMF e os
contratos para a sociedade estavam sendo providenciados"; e
ii. o acusado "depositou dinheiro na corretora em c/c tanto para garantia de suas operações e para a
sociedade futura" [sic]; e
2.6 Por fim, questionada porque não há contrato de distribuição e negociação celebrado entre a corretora e o
acusado, a Master respondeu que o acusado "operava por conta própria e os contratos para sociedade na
Master estavam sendo negociados com a corretora e conversados com a BMF".
2.7 Em defesa apresentada no dia 27 de fevereiro de 2007, o acusado alegou, adicionalmente, que: 17
i. foi agente autônomo de investimentos por mais de 25 anos, tendo, contudo, investido exclusivamente
por conta própria nos últimos 10 anos;
ii. por operar exclusivamente por conta própria, liquida todas as suas operações em forma de TED, em
conta bancária pessoal, com as correspondentes declarações e recolhimentos fiscais;
iii. nunca operou em nome ou com recursos de terceiros;
iv. nunca esteve na mesa de operações da Master;
v. nunca possuiu qualquer relação com a empresa RS;
vi. não tem responsabilidade por possíveis divergências em suas fichas cadastrais, posto que sempre
forneceu os dados corretos para seu preenchimento;
vii. fez depósitos inferiores a R$10.000,00, com valores devidamente declarados em sua declaração de
imposto de renda.
3. Master e Rodolpho Bertola Jr.
3.1 A Master foi acusada de conivência com Waldir Vicente do Prado, o qual exerceu atividade de agente
autônomo de investimento sem contrato de distribuição e mediação com qualquer instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, o que representa, no caso da corretora, infração ao art. 13, I, "c",
da Instrução CVM no 387/03.
3.2 A mesma acusação foi imputada a Rodolpho Bertola Jr., por ser o diretor da Master responsável pelas
operações na Bolsa de Mercadorias e Futuros.
3.3 Segundo a comissão de inquérito, os fatos relatados no item 2.2 acima comprovam que a Master foi
conivente com Waldir Vicente do Prado.18
3.4 Intimada a se manifestar, a Master apresentou os esclarecimentos mencionados nos itens 2.4 a 2.6 acima.
3.5 Em defesa conjunta apresentada no dia 27 de fevereiro de 2007, Master e Rodolpho Bertola Jr. alegaram
adicionalmente que: 19
i. Waldir Vicente do Prado era simplesmente um cliente da corretora;
ii. as ordens de Waldir Vicente do Prado eram transmitidas à mesa de operações e executadas por
funcionários da corretora;
iii. Waldir Vicente do Prado nunca exerceu a atividade de distribuição e mediação de títulos e valores
mobiliários na referida corretora e nunca recebeu da corretora qualquer remuneração ou percentual de
corretagem sobre suas operações;
iv. Waldir Vicente do Prado também operava em outras corretoras como cliente, como a Bônus-Banval, a
4/16

Planner e a Fator;
v. quando estava na corretora, Waldir Vicente do Prado se sentava em uma pequena sala cedida pela
corretora, de onde passava suas ordens para a mesa de operações, que as executava;
vi. por razões de sigilo, Waldir Vicente do Prado não era autorizado a entrar no ambiente da mesa de
operações da corretora.
4.Planner e Cláudio Henrique Sangar
4.1 A Planner foi acusada de concessão de financiamento aos clientes RS e Waldir Vicente do Prado, o que
representa infração ao art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89.
4.2 A mesma acusação foi imputada a Cláudio Henrique Sangar, diretor responsável pelo mercado de ações da
Planner.
4.3 Segundo a comissão de inquérito, os seguintes fatos comprovam que a Planner infringiu o art. 12, I, do
regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/8920;
i. A Planner permitiu que a RS realizasse operações devedoras, mesmo tendo encerrado o dia anterior
com saldo negativo, conforme indicado na tabela abaixo.
Data
Valor
Saldo devedor inicial
Saldo devedor final
17.02.04
241.225,86
(153.860,77)
(1.147.903,27)
ii. a Planner permitiu que a RS encerrasse o dia com saldo devedor em diversas ocasiões, entre 22 de
janeiro de 2004 e 28 de maio de 2004, conforme indicado na tabela abaixo; 21
Data
Valor
Liquidação

Data
Valor
Liquidação
22.01.04
971.993,00
23.01.04

25.03.04
838.990,41
26.03.04
23.01.04
1.994.269,72
26.01.04

16.04.04
300.000,00
19.04.04
30.01.04
797.382,88
02.02.04

22.04.04
400.000,00
23.04.04
02.02.04
1.081.542,82
03.02.04

27.04.04
333.289,44
28.04.04
05.02.04
937.679,85
06.02.04

29.04.04
530.204,00
-
10.02.04
1.280,86
11.02.04*

30.04.04
1.167.404,00
03.05.04*
16.02.04
153.860,77
-

03.05.04
1.233.642,22
04.05.04*
17.02.04
1.147.903,27
18.02.04

04.05.04
1.515.675,63
05.05.04*
18.02.04
38.253,98
19.02.04

05.05.04
839.689,49
06.05.04*
20.02.04
1.657.871,57
25.02.04*

06.05.04
683.924,40
07.05.04*
25.02.04
1.551.634,83
26.02.04*

07.05.04
450.662,04
10.05.04*
26.02.04
323.977,83
-

10.05.04
331.074,60
11.05.04*
27.02.04
936.023,68
01.03.04

11.05.04
539.776,57
12.05.04
01.03.04
429.598,77
02.03.04

18.05.04
517.552,52
19.05.04*
05.03.04
2.447,23
08.03.04

19.05.04
438.173,85
20.05.04*
11.03.04
2.164.807,12
12.03.04*

20.05.04
233.871,69
20.05.04*
5/16

12.03.04
1.842.119,48
15.03.04

21.05.04
491.037,57
24.05.04*
16.03.04
600.000,00
17.03.04

24.05.04
326.787,75
25.05.04*
23.03.04
344.633,32
-

25.05.04
6.205,39
26.05.04
24.03.04
1.007.006,10
25.03.04*

28.05.04
2.872,79
31.05.04
*parcialmente liquidados
iii a Planner permitiu que Waldir Vicente do Prado encerrasse o dia com saldo devedor, em 21 de maio
de 2004 e 24 de maio de 2004, conforme indicado na tabela abaixo;
Data
Valor
Liquidação
21.05.04
328.513,45
24.05.04*
24.05.04
235.161,65
25.05.04
*parcialmente liquidado
4.4 Intimada para prestar esclarecimentos sobre o assunto, a Planner, representada por seu diretor
responsável pelo mercado de ações, Cláudio Henrique Sangar, declarou, em 9 de maio de 2006, que22:
i. o departamento de liquidação financeira da corretora entra em contato com seus clientes diariamente,
por telefone, para informá-los acerca dos saldos diários e cobrar os respectivos débitos;
ii. o débito de Waldir Vicente do Prado, do dia 21 de maio de 2004, decorreu de um ajuste de operações
na Bolsa de Mercadorias e Futuros e representou apenas parte da liquidação financeira, sendo que a
maior parte do valor foi quitada tempestivamente pelo cliente;
iii. até a regularização desse débito, ocorrida em 25 de maio de 2004, o cliente não realizou nenhuma
operação;
iv. o limite operacional da RS sempre levou em conta o valor total dos ativos possuídos pela empresa sob
custódia da corretora e, sob essa premissa, a RS nunca operou sem que houvesse lastro; e
v. a operação realizada pela RS no dia 17 de fevereiro de 2004 foi autorizada pelo diretor responsável pela
mesa de operações da corretora, pois a empresa possuía lastro para operar e os negócios efetuados –
vendas no mercado à vista e compra de opções de compra – visaram à redução do saldo devedor da
RS junto à corretora.
4.5 Em defesa conjunta apresentada no dia 27 de abril de 2007, os acusados alegaram, adicionalmente, que23:
i. as operações foram todas liquidadas nos seus respectivos vencimentos e os saldos das contas desses
clientes foram liquidados no dia imediatamente seguinte à sua verificação;
ii. os saldos negativos eram irrelevantes diante da capacidade real de liquidação dos clientes;
iii. segundo o relatório da comissão de inquérito, apenas uma única operação teria sido realizada pela
corretora em nome da RS enquanto esta apresentava saldo supostamente devedor em sua conta;
iv. as operações analisadas não apresentaram nenhum risco à corretora, aos seus clientes, à poupança
pública ou ao mercado em geral;
v. os clientes em questão não se encontram inadimplentes com relação à corretora;
vi. os clientes possuem saldo zero em suas contas na corretora desde antes da instauração do processo
administrativo, pelo que se deve aplicar ao presente processo o entendimento jurisprudencial já firmado
pela CVM de que a correção da irregularidade antes da instauração do inquérito administrativo enseja o
seu arquivamento;
vii. essa orientação foi adotada em relação à corretora Fator, que por tal razão foi excluída do rol de
6/16

acusados;
viii. não ocorreu financiamento, pois a simples verificação de saldo negativo em conta corrente não
caracteriza financiamento por parte da corretora, visto que se trata de uma situação transitória;
ix. o art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89 não poderia, em hipótese alguma,
proibir a ocorrência de saldos negativos, pois esse é um fato que não se pode evitar já que a corretora é
responsável pela liquidação das operações que intermediou;
x. a existência de saldo devedor independe de manifestação de vontade das partes, enquanto que
financiamento, empréstimo e adiantamento têm como requisito fundamental a expressa manifestação de
vontade dos contratantes;
xi. também não caracteriza financiamento o fato de a corretora não ter declarado de imediato a
inadimplência de seus clientes, uma vez que ela, após liquidar a operação, comunicou os clientes para
que fizessem o depósito, o que ocorreu nos dias imediatamente seguintes, sem qualquer prejuízo para
a corretora;
xii. faz-se necessário distinguir o saldo nominal do saldo real: aquele corresponde aos valores em moeda
corrente nacional depositados na corretora pelo cliente, enquanto este compreende não só tais valores,
como também todos os depósitos realizados e ainda não identificados e os ativos que o cliente tenha
depositado em custódia na corretora; assim, um cliente pode apresentar saldo nominal negativo sem
que apresente saldo real negativo;
xiii. o objetivo da proibição prevista no art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89 é
evitar o comprometimento das corretoras com operações realizadas por clientes que não tenham
condições de liquidá-las, estando, portanto, balizada no conceito de saldo negativo real e não no de
saldo negativo nominal;
xiv. com relação à apuração de responsabilidade disciplinar administrativa do acusado Cláudio Henrique
Sangar, o direito brasileiro exige a comprovação inequívoca de culpa própria do administrador pelo ato
irregular apontado no relatório de acusação, repudiando a tese da responsabilidade objetiva;
xv. o relatório em nenhum momento identificou a conduta culposa ou dolosa que justificaria a inclusão de
Cláudio Henrique Sangar no rol dos acusados deste processo administrativo; e
xvi. o administrador autorizou as operações de forma absolutamente regular, obedecendo aos limites
operacionais e capacidade de liquidação dos clientes, o que se prova pelo fato de todas as operações
realizadas pela RS e por Waldir Vicente do Prado terem sido integralmente liquidadas junto à corretora.
5. Termo de Compromisso
5.1 A Planner e seu diretor apresentaram, juntamente com sua defesa, proposta de termo de compromisso. 24
5.2 De acordo com a proposta, a acusada Planner se obrigaria ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 e o
acusado Cláudio Henrique Sangar se obrigaria ao pagamento do valor de R$ 10.000,00.
5.3 Em 27 de junho de 2007, o comitê de termo de compromisso emitiu parecer recomendando ao colegiado a
aceitação da proposta.
5.4 Em reunião de 21 de agosto de 2007, contudo, o colegiado rejeitou a proposta, por entender que "sua
aceitação (...) não se mostrava oportuna nem conveniente, tendo considerado, dentre outras peculiaridades do
caso, o fato de que as características das infrações imputadas recomendam que o processo seja levado a
julgamento em relação a todos os acusados, inclusive para fins de bem orientar as práticas do mercado em
operações da espécie". 25
5.5 O Colegiado destacou, ainda, que "a celebração do Termo de Compromisso proposto não caracterizaria
qualquer ganho para a Administração, em termos de celeridade e economia processual, vez que, de qualquer
forma, seria dada continuidade ao procedimento administrativo em relação aos demais acusados, nos termos
da legislação aplicável à matéria". 26
5.6 Inconformados com a rejeição de sua proposta de termo de compromisso, Planner e Cláudio Henrique
Sangar apresentaram pedido de reconsideração ao colegiado em 26 de setembro de 2007, no qual alegaram
7/16

que:
i. o caso concreto é substancialmente semelhante àqueles citados no parecer do comitê de termo de
compromisso;
ii. uma decisão contrária ao entendimento já consolidado pelo próprio colegiado, como ocorre no caso da
Planner, fere o princípio da isonomia;
iii. não se pode inferir, a partir das características das infrações imputadas, qualquer óbice à aceitação da
proposta;
iv. o argumento de que o processo deve ser julgado no mérito para servir de orientação ao mercado não
pode prosperar, pois a própria aceitação ou rejeição da proposta forma jurisprudência e serve de
orientação ao mercado;
v. ademais, a CVM possui outras formas, além do julgamento do mérito, para emitir orientações ao
mercado;
vi. o fato de o processo continuar contra os demais acusados não deve servir de fundamentação, mesmo
porque as infrações imputadas às partes acusadas no processo sequer são da mesma natureza; e
vii. a inclusão da Planner no processo se deu por mera questão de conveniência, uma vez que as
acusações contra essa corretora devem ser analisadas individualmente e independentemente das
imputações aos demais acusados.
---------------------
Fls. 1068-1084.
2 Fls. 34-68.
3 Fls. 69-86.
4 Fls. 208-235.
5 PORTARIA/CVM/SGE/No 22, fls. 1 e 1896.
6 Fls. 1853-1854.
7 Fls. 1853-1854.
8 Fls. 1854-1855.
9 Fl. 1890.
10 Fls. 495-496.
11 Fl. 1891.
12 Fl. 838.
13 Fls. 225, 275 e 686.
14 Fls. 1832-1834 e 1891.
15 Fls. 1835-1838.
16 Fls. 1839-1843.
17 Fls. 1924-1926.
18 Fls. 1882-1889, fls. 1666-1791 e fls. 1795-1824.
----------------------
Processo Administrativo Sancionador no 01/2006

Interessados: Planner Corretora de Valores S.A. e outros
Assunto: Exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimentos. Concessão de financiamento a
clientes por parte de corretora de títulos e valores mobiliários.
Diretor-Relator: Marcos Barbosa Pinto
V O T O
1. Introdução
1.1 O presente inquérito trata de infrações relacionadas ao exercício irregular da atividade de agente autônomo de
investimento e à concessão indevida, por corretora de valores, de financiamento a clientes.
1.2 Cuidarei de cada uma das infrações nos itens seguintes. Antes, porém, analisarei o pedido de reconsideração da
decisão do colegiado da CVM que rejeitou proposta de termo de compromisso apresentada pela Planner e por Cláudio
Henrique Sangar.
2. Termo de Compromisso
8/16

2.1 Em reunião de 21 de agosto de 2007, o colegiado rejeitou a proposta de termo de compromisso formulada pela
Planner e por Cláudio Henrique Sangar, por entender que "as características das infrações imputadas recomendam
que o processo seja levado a julgamento em relação a todos os acusados, inclusive para fins de bem orientar as
práticas do mercado em operações da espécie".
2.2 Em que pese os novos argumentos apresentados, considero que o colegiado tenha agido corretamente ao rejeitar
a proposta de termo de compromisso e decidir pela continuidade deste processo.
2.3 A aceitação ou rejeição de uma proposta de termo de compromisso é uma decisão discricionária do colegiado, que
envolve, necessariamente, um juízo de conveniência e oportunidade à luz do interesse público.
2.4 Neste caso concreto, fez-se conveniente e oportuno rejeitar a proposta de termo de compromisso, tendo em vista
não só a necessidade de orientar o mercado acerca das condutas em questão, mas também em face da
incompatibilidade dos valores oferecidos diante da seriedade das infrações.
2.5 Quanto à alegação de violação do princípio da isonomia, ela também não merece prosperar. Cada termo de
compromisso apresenta circunstâncias peculiares, que incluem até mesmo as provas disponíveis nos autos, o que
torna impossível compará-los somente com base na natureza das infrações.
2.6 Assim, voto pela manutenção da decisão do colegiado e, conseqüentemente, pelo indeferimento do pedido de
reconsideração apresentado pela Planner e por Cláudio Henrique Sangar.
3. Agente Autônomo
3.1 Waldir Vicente do Prado foi acusado de exercer atividade de agente autônomo de investimento sem que tenha
contrato de distribuição e mediação celebrado com qualquer instituição integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários.
3.2 A referida conduta representa infração ao art. 3o, I, da Instrução CVM no 355/01, que assim dispõe:
Art. 3o Para o exercício de sua atividade, o agente autônomo de investimento deve:
I - manter contrato para distribuição e mediação com uma ou mais das instituições referidas no art. 2 o;
3.3 Além de Waldir Vicente do Prado, também foram acusados a corretora Master e seu diretor responsável pelas
operações na Bolsa de Mercadorias e Futuros, Rodolpho Bertola Jr.
3.4 De acordo com a comissão de inquérito, a Master foi conivente com a atuação irregular de Waldir Vicente do Prado
e, com isso, infringiu o art. 13, I, "c", da Instrução CVM no 387/03.
3.5 Transcrevo, abaixo, o mencionado dispositivo:
Art. 13. É vedado:
I – às corretoras:
(...)
c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas
não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por
pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;
3.6 Das inúmeras provas levantadas pela comissão de inquérito, as seguintes me parecem extremamente relevantes:
i) foi comprovado o ingresso de recursos de terceiros na conta mantida pelo acusado na Master;
ii) foi comprovada a remessa de recursos para terceiros a partir da conta mantida pelo acusado na Master;
iii) a soma dos valores que ingressaram na conta que o acusado mantém na Master é incompatível com sua
situação patrimonial, conforme declarada em suas fichas cadastrais;
iv) as fichas cadastrais preenchidas pelo acusado nas corretoras Planner, Bonus-Banval e Fator indicam
relação profissional com a corretora Master;
v ) na ficha cadastral preenchida junto à corretora Bonus-Banval, o acusado declara que atua como agente
9/16

autônomo na corretora Master; e
v i ) o acusado atuava nas dependências da corretora, conforme detectado pela auditoria da Bolsa de
Mercadorias e Futuros.
3.7 A alegação de que Waldir Vicente do Prado era apenas um cliente privilegiado da corretora, não me parece crível,
sobretudo diante das fichas cadastrais, assinadas pelo próprio acusado, em que ele declara estar vinculado à Master.
3.8 Tampouco me parece crível a alegação do acusado de que incluiu o nome da Master como mera referência nas
fichas cadastrais. Lendo essas fichas, não tive nenhuma dúvida: o acusado se apresentava como preposto da Master,
mesmo sem contrato.1
3.9 É inadmissível, aliás, a alegação do acusado de que não é responsável pelos dados que constam das fichas
cadastrais das corretoras, pois todas as fichas cadastrais foram assinadas por ele. 2
3.10Por fim, em nada aproveita à defesa a alegação de que Waldir Vicente do Prado estava para se tornar sócio da
corretora. O acusado não poderia ter atuado na corretora sem ainda ser sócio; ou sem ter sido formalmente
contratado como agente autônomo.
3.11 Dessa forma, voto pela condenação de Waldir Vicente do Prado e Master, por infração ao art. 3o, I, da Instrução
CVM no 355/01 e ao art. 13, I, "c", da Instrução CVM no 387/03, respectivamente.
3.12 Voto também pela condenação do acusado Rodolpho Bertola Jr., que faltou claramente com seu dever de zelo
enquanto diretor responsável pelas operações intermediadas pela Master na Bolsa de Mercadorias e Futuros.
4. Concessão de Financiamentos
4.1 A corretora Planner foi acusada de conceder financiamento a seus clientes RS e Waldir Vicente do Prado, o
que representa infração ao art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89.
4.2 Transcrevo o referido dispositivo:
Art. 12. É vedado à sociedade corretora:
I - realizar operações q u e caracterizem, s o b qualquer forma, a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as
hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em vigor;
4.3 A mesma acusação foi imputada a Cláudio Henrique Sangar, por ser o diretor responsável pelo mercado de
ações da Planner.
4.4 As acusações se fundamentam nos seguintes e principais fatos:
i. a Planner permitiu que Waldir Vicente do Prado encerrasse o dia com saldo devedor, em 21 de
maio de 2004 e 24 de maio de 2004, conforme indicado na tabela abaixo;
Data
Valor
Liquidação
21.05.04
328.513,45
24.05.04*
24.05.04
235.161,65
25.05.04
*parcialmente liquidado
ii. a Planner permitiu que a RS encerrasse o dia com saldo devedor em diversas ocasiões, entre 22
de janeiro de 2004 e 28 de maio de 2004, conforme indicado na tabela abaixo;
Data
Valor
Liquidação

Data
Valor
Liquidação
22.01.04
971.993,00
23.01.04

25.03.04
838.990,41
26.03.04
23.01.04
1.994.269,72
26.01.04

16.04.04
300.000,00
19.04.04
10/16

30.01.04
797.382,88
02.02.04

22.04.04
400.000,00
23.04.04
02.02.04
1.081.542,82
03.02.04

27.04.04
333.289,44
28.04.04
05.02.04
937.679.85
06.02.04

29.04.04
530.204,00
-
10.02.04
1.280,86
11.02.04*

30.04.04
1.167.404,00
03.05.04*
16.02.04
153.860,77
-

03.05.04
1.233.642,22
04.05.04*
17.02.04
1.147.903,27
18.02.04

04.05.04
1.515.675,63
05.05.04*
18.02.04
38.253,98
19.02.04

05.05.04
839.689,49
06.05.04*
20.02.04
1.657.871,57
25.02.04*

06.05.04
683.924,40
07.05.04*
25.02.04
1.551.634,83
26.02.04*

07.05.04
450.662,04
10.05.04*
26.02.04
323.977,83
-

10.05.04
331.074,60
11.05.04*
27.02.04
936.023,68
01.03.04

11.05.04
539.776,57
12.05.04
01.03.04
429.598,77
02.03.04

18.05.04
517.552,52
19.05.04*
05.03.04
2.447,23
08.03.04

19.05.04
438.173,85
20.05.04*
11.03.04
2.164.807,12
12.03.04*

20.05.04
233.871,69
20.05.04*
12.03.04
1.842.119,48
15.03.04

21.05.04
491.037,57
24.05.04*
16.03.04
600.000,00
17.03.04

24.05.04
326.787,75
25.05.04*
23.03.04
344.633,32
-

25.05.04
6.205,39
26.05.04
24.03.04
1.007.006,10
25.03.04*

28.05.04
2.872,79
31.05.04
*parcialmente liquidados
iii. a Planner permitiu que a RS realizasse operações devedoras, mesmo tendo encerrado o dia
anterior com saldo negativo, conforme indicado na tabela abaixo.
Data
Valor
Saldo devedor inicial
Saldo devedor final
17.02.04
241.225,86
(153.860,77)
(1.147.903,27)
4.5 Ressalte-se, inicialmente, que o art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89 tem
alcance bastante amplo. Sua redação deixa isso bem claro, seja pelo uso das expressão "sob qualquer forma",
seja pela menção expressa não só a "empréstimo" como a "financiamento" e "adiantamento".
4.6 Esse alcance amplo é ditado pelo próprio objetivo da norma em questão. O que se quer é proibir as
corretoras de realizar quaisquer operações de crédito com seus clientes, exceto nas formas permitidas pela
regulação, de modo a preservar sua solidez financeira, do que depende todo o mercado de ações.
4.7 Portanto, tanto o texto da norma quanto seu objetivo recomendam, pelo menos em tese, que os saldos
negativos sejam classificados como financiamentos. Digo "em tese" porque, à luz dos princípios gerais de
direito e dos precedentes desta autarquia, outros dois requisitos se fazem necessários para essa
caracterização.
4.8 O primeiro requisito é a verificação recorrente dos saldos negativos; o segundo é que o cliente apresente
saldo negativo por vários dias sem que sua inadimplência tenha sido formalmente declarada.3 Ambos os
requisitos tem um único propósito: diferenciar a concessão de financiamento do mero inadimplemento de
obrigação contratual.
11/16

4.9 Como se sabe, seja no regime da atual Instrução CVM n ° 461, de 23 de outubro de 2007, seja no regime do
regulamento anexo à Resolução CMN n° 2.690, de 28 de janeiro de 2000, vigente à época dos fatos, seja no
regime do regulamento aprovado pelo Decreto n° 2.475, de 13 de março de 1897, que inspirou todas essas
normas, as corretoras são responsáveis, perante as contrapartes, pela liquidação das operações por elas
intermediadas.
4.10 Portanto, se o cliente não deposita os recursos até a data da liquidação da operação, a corretora não tem
outra alternativa senão saldar o débito, gerando, automaticamente, o saldo negativo. Obviamente, não há
nesse fato um financiamento propriamente dito, pois nenhuma relação contratual pode ter origem em um
pagamento involuntário.
4.11 Todavia, se a corretora permite que isso ocorra de forma reiterada; se um mesmo cliente permanece com
saldo devedor por vários dias sem declaração de inadimplência, a corretora está concordando em financiar o
cliente, ainda que tacitamente. Pois ela tinha condições de se antecipar aos inadimplementos subseqüentes,
exigindo o depósito antecipado de recursos ou declarando a inadimplência.
4.12 Aplicando esses requisitos ao caso concreto, verificamos que a situação relatada no item 4.4(i) acima não
constitui, por si só, financiamento vedado pelo art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89.
Com efeito, a conta de Waldir Vicente Prado ficou negativa uma única vez, por um prazo de apenas 4 dias.
4.13 Já a situação descrita nos itens 4.4(ii) e (iii) caracteriza inequívoco financiamento. Em um período de 88
dias úteis, a conta da RS ficou com saldo negativo por 40 dias úteis. Além disso, pelo menos uma vez a RS
realizou novas operações, aumentando seu saldo devedor, sem saldar o seu débito anterior.
4.14 Contrariamente a essa conclusão, a defesa apresenta diversos argumentos. Esses argumentos estão
resumidos abaixo e são seguidos das razões pelas quais decidi afastá-los:
i) Argumento: As operações foram todas liquidadas nos seus respectivos vencimentos e os saldos das
contas desses clientes foram liquidados no dia imediatamente seguinte à sua verificação.
Análise: Embora as operações tenham sido liquidadas após a verificação do saldo negativo, o fato é que
em um período de 88 dias úteis, a conta da RS ficou com saldo negativo por 40 dias úteis.
ii) Argumento: Os saldos negativos eram irrelevantes diante da capacidade real de liquidação dos
clientes.
Análise: Os saldos negativos não eram irrelevantes. Por 10 vezes eles ultrapassaram R$1 milhão; pelo
menos 1 vez, ultrapassou a cifra de R$2 milhões. A capacidade da RS de honrar os financiamentos é
irrelevante; a norma em questão proíbe financiamentos a quem quer que seja, independentemente de
sua capacidade de pagamento, exceto nas hipóteses expressamente previstas na regulamentação.
iii) Argumento: Segundo o relatório da comissão de inquérito, apenas uma única operação teria sido
realizada pela corretora em nome da RS enquanto esta apresentava saldo devedor em sua conta.
Análise: Embora somente uma operação tenha sido realizada enquanto a RS apresentava saldo
devedor em sua conta, o fato é que em um período de 88 dias úteis, a conta da RS ficou com saldo
negativo por 40 dias úteis.
iv) Argumento: As operações analisadas não apresentaram nenhum risco à corretora, aos seus clientes,
à poupança pública ou ao mercado em geral.
Análise: O art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89 existe justamente para evitar
esses juízos de valor. Tendo em vista o risco que a concessão de financiamentos por corretoras
apresenta para o mercado de capitais, essa prática é vedada, exceto nos casos expressamente
previstos na regulação.
v) Argumento: Os clientes em questão não se encontram inadimplentes com a corretora.
Análise: O art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89 não veda o inadimplemento
de financiamento. Ele veda a concessão do financiamento.
v i ) Argumento: Os clientes possuem saldo zero em suas contas na corretora desde antes da
instauração do processo administrativo, pelo que se deve aplicar ao presente processo o entendimento
12/16

jurisprudencial já firmado pela CVM de que a correção da irregularidade antes da instauração do
inquérito administrativo enseja o seu arquivamento.
Análise: Desconheço qualquer precedente da CVM nesse sentido. Na verdade, essa tese me parece
totalmente descabida, pelas seguintes razões. Primeiro, a infração em questão se consuma com a
concessão do financiamento. Segundo, nem na esfera penal a correção da irregularidade extingue a
punibilidade. Terceiro, a adoção dessa tese incentivaria o descumprimento da norma, pois os acusados
conseguiriam eximir-se de penalidade corrigindo a situação no momento em que fossem fiscalizados ou
intimados a prestar esclarecimentos prévios.
vii) Argumento: Essa orientação foi adotada em relação à corretora Fator, que por tal razão foi excluída
do rol de acusados.
Análise: A Fator foi excluída do rol de acusados por outra razão, a saber, por ser ela, à época, corretora
de mercadorias e não corretora de títulos e valores mobiliários.4
viii) Argumento: Não ocorreu financiamento, pois a simples verificação de saldo negativo em conta
corrente não caracteriza financiamento por parte da corretora, visto que se trata de uma situação
transitória e circunstancial.
Análise: A situação era recorrente. Repito mais uma vez: em um período de 88 dias úteis, a conta da RS
ficou com saldo negativo por 40 dias úteis.
ix) Argumento: O art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89 não poderia, em
hipótese alguma, proibir a ocorrência de saldos negativos, pois esse é um fato que não se pode evitar já
que a corretora é responsável pela liquidação das operações que intermediou.
Análise: Realmente, não seria razoável exigir que a corretora evitasse todo e qualquer inadimplemento
mediante a exigência de depósito antecipado de todos os seus clientes. Nas circunstâncias do caso,
todavia, a Planner poderia ter impedido que a RS mantivesse o saldo negativo por diversas vezes,
suspendendo os negócios com o cliente, exigindo o depósito antecipado ou declarando sua
inadimplência.
x ) Argumento: A existência de saldo devedor independe de manifestação de vontade das partes,
enquanto o financiamento, empréstimo e adiantamento têm como requisito fundamental a manifestação
de vontade dos contratantes.
Análise: Isso é verdade. Todavia, quando a corretora permite que o cliente tenha saldos negativos por
diversas vezes, sem tomar providências para impedir sua repetição, ela está concordando tacitamente
com essa prática, o que é suficiente para a caracterização de um financiamento.
xi) Argumento: Também não caracteriza financiamento o fato de a corretora não ter declarado de
imediato a inadimplência de seus clientes, uma vez que ela, após liquidar a operação, comunicou os
clientes para que fizessem o depósito, o que ocorreu nos dias imediatamente seguintes, sem qualquer
prejuízo para a corretora.
Análise: Realmente, a simples ausência de declaração de inadimplemento não é suficiente para
caracterizar o financiamento. Mas a ocorrência reiterada de saldos devedores, sem declaração de
inadimplência ou outras providências destinadas a evitar a repetição dessa situação, caracteriza o
financiamento.
xii) Argumento: Faz-se necessário distinguir o saldo nominal do saldo real: aquele corresponde aos
valores em moeda corrente nacional depositados na corretora pelo cliente, enquanto este compreende
não só tais valores, como também todos os depósitos realizados e ainda não identificados e os ativos
que o cliente tenha depositado em custódia na corretora. Assim, um cliente pode apresentar saldo
nominal negativo sem que apresente saldo real negativo.
Análise: Os depósitos realizados e ainda não identificados não podem contar a favor da corretora, pois a
corretora não podia se certificar de sua existência. Já os ativos em custódia na corretora não podem
integrar o saldo do cliente, pois são bens de outra natureza. Além disso, não foram constituídas
quaisquer garantias reais sobre esses ativos. Por fim, mesmo se essas garantias tivessem sido
constituídas, ainda assim os empréstimos apresentariam risco, pois sujeitariam a corretora ao risco de
oscilação de seu valor de mercado.
13/16

xiii) Argumento: O objetivo da proibição prevista no art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN
no 1.655/89 é evitar o comprometimento das corretoras com operações realizadas por clientes que não
tenham condições de liquidá-las, estando, portanto, balizada no conceito de saldo negativo real e não no
de saldo negativo nominal.
Análise: A premissa do argumento é verdadeira, mas dele não se segue a conclusão pretendida. O
objetivo da norma é mesmo evitar que a corretora enfrente uma crise financeira. Mas isso não significa
que a corretora pode descumprir a regra caso entenda que o financiamento é de baixo risco ou que as
garantias obtidas são suficientes. Devido ao risco sistêmico, os financiamentos são vedados, exceto nos
casos expressamente admitidos na regulação.
4.15 Por diversas vezes na argumentação acima, qualifiquei a proibição a financiamentos com a expressão
"exceto nos casos expressamente admitidos na regulação". Essa qualificação chama a atenção para um outro
aspecto deste caso, que reforça a minha conclusão: a corretora poderia ter financiado a RS, desde que o
fizesse nos termos previstos na Instrução CVM n° 51, de 9 de junho de 1986.
4.16 Como se sabe, essa instrução permite que as corretoras financiem compras de ações de seus clientes,
desde que observem certos requisitos, como a celebração de contrato escrito e com garantia equivalente a
140% do valor do financiamento. Mas a Planner não celebrou esse contrato nem constituiu as garantias
exigidas, o que me leva à certeza de que é justa sua condenação.
4.17 Quanto ao acusado Cláudio Henrique Sangar, concordo com a alegação de que não poderia haver, no
caso, responsabilização objetiva. Mas discordo de que não houve individualização de conduta e culpa neste
inquérito administrativo.
4.18 Como diretor responsável pelo mercado de ações da Planner, Cláudio Henrique Sangar tinha a obrigação
de supervisionar as atividades relacionadas a essa área. Não se exige que o responsável tenha conhecimento
detalhado de cada operação efetuada pela corretora, mas que ele tenha rotinas de controle que permitam
detectar irregularidades recorrentes.
4.19 As operações da RS que são tratadas neste voto se prolongaram por um período superior a 4 meses e o
encerramento do dia com saldo negativo foi verificado em nada menos do que 40 datas. Não há como se dizer,
portanto, que o diretor responsável pela área não podia detectar essas operações e questionar sua
regularidade.5
4.20 Não bastassem essas considerações, fato é que os próprios acusados, em sua defesa, confirmam, em
diversas passagens, que Cláudio Henrique Sangar autorizou as operações da RS.
4.21 Cito e destaco uma das referidas passagens, extraída do item 15 da defesa conjunta apresentada pelos
acusados:
Ao administrador cumpria analisar a capacidade dos clientes de liquidarem as posições que
assumiam, autorizando as operações que estivessem dentro do limite contratual dos clientes. O
fato de ter autorizado operações absolutamente regulares e dentro do limite operacional e da
capacidade de liquidação do cliente não pode implicar nenhuma penalidade ao administrador.
4.22 Assim, não restam dúvidas de que Cláudio Henrique Sangar contribuiu de forma ativa e direta para a
concretização das infrações imputadas a ele e à Planner.
5. Conclusão
5.1 Diante do exposto e em vista da gravidade de cada uma das infrações, voto pela aplicação das seguintes
penalidades:
i. a Waldir Vicente do Prado, por infração ao art. 3o, I, da Instrução CVM no 355/01, a penalidade de
advertência, nos termos do art. 11, I, da Lei no 6.385/76;
ii. à corretora Master, por infração ao art. 13, I, "c", da Instrução CVM no 387/03, a penalidade de
advertência, nos termos do art. 11, I, da Lei no 6.385/76;
iii. a Rodolpho Bertola Jr., por infração ao art. 13, I, "c", da Instrução CVM no 387/03, a penalidade
de advertência, nos termos do art. 11, I, da Lei no 6.385/76;
14/16

iv. à corretora Planner, por infração ao art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no
1.655/89, a penalidade de multa, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos termos do
art. 11, II, da Lei no 6.385/76; e
v. a Cláudio Henrique Sangar, por infração ao art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no
1.655/89, a penalidade de multa, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos termos do
art. 11, II, da Lei no 6.385/76.
Rio de Janeiro, 1o de julho de 2008.
Marcos Barbosa Pinto
----------------------------
1 Fls. 461, 688 e 840.
2 Fls. 237, 462, 693 e 841.
3 Nesse sentido, veja-se, especialmente, o Processo Administrativo de Rito Sumário CVM n° 2002/8509, julgado em 3 de novembro de 2004.
4 Fl. 1895.
5 Da mesma forma decidiu o diretor Sérgio Weguelin no processo administrativo sancionador CVM no RJ2005/2919, julgado em 13 de junho de 2006, no qual aplicou a penalidade de advertência ao diretor responsável pela área de mercado de ações da
Ágora Sênior CTVM S.A.
--------------------------
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 01/06

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no 01/06 realizada no dia 01 de julho de 2008.
Eu acompanho o voto do diretor-relator.
Sergio Weguelin
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 01/06

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/06
realizada no dia 01 de julho de 2008.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto,
em que o Colegiado dessa Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penas de multa aos
acusados Cláudio Henrique Sangar e Planner Corretora de Valores S/A e de advertências aos acusados Máster
Corretora de Mercadorias Ltda., Rodolpho Bertola Júnior e Waldir Vicente do Prado.
Informo, por fim, que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Eli Loria
Diretor e Presidente da Sessão de Julgamento.

15/16

16/16